Tribunal: STF
Processo: HC 265617
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Lucindo Beiriz Aarao contra acordão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 901.711/ES (doc. 3, pp. 109-113).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi condenado “[...] nas sanções do art. 33 [tráfico] da Lei nº 11.343/06, sendo-lhe imposta a pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, para cumprimento no regime fechado” (doc. 2, p. 2).  



    Neste writ, os impetrantes sustentam, em síntese, que:  



    O Paciente foi condenado por tráfico de drogas, em delito ocorrido em 28 de dezembro de 2011, com pena definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão. A aplicação do redutor do Tráfico Privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006) foi negada pelas instâncias ordinárias, com base em condenações criminais decorrentes de fatos posteriores ao crime em julgamento. Em que pese o Parecer Favorável do Ministério Público Federal (PGR), que atestou a flagrante ilegalidade da recusa, o STJ decidiu NÃO CONHECER do HC, sob o fundamento de se tratar de writ substitutivo indevido de Revisão Criminal. O presente Habeas Corpus sucessivo visa sanar a ilegalidade de mérito, cuja omissão de análise pelo STJ ofende a garantia constitucional da liberdade.



    [...]



    A recusa do STJ em analisar o mérito, mesmo diante do reconhecimento ministerial da ilegalidade, implica na manutenção de uma pena ilegalmente fixada, violando o princípio fundamental da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF/88), justificando a superação da regra processual. (doc. 1, pp. 1-2).  



    Ao final, requerem:  



    A) DO PEDIDO PRINCIPAL: A CONCESSÃO DEFINITIVA DA ORDEM, para: 1. Sanar o constrangimento ilegal na dosimetria da pena; 2. Determinar a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006; 3. Reduzir a pena imposta e fixar o regime inicial de cumprimento de pena adequado. B) DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO (ALTERNATIVO): Caso esta Suprema Corte não adentre o mérito da ilegalidade, requer-se, alternativamente, que seja CASSADO o Acórdão do STJ (AgRg no HC 901.711/ES) para determinar o RETORNO DOS AUTOS àquela Corte, a fim de que, afastando o óbice processual, APRECIE A EXISTÊNCIA DA FLAGRANTE ILEGALIDADE na dosimetria da pena, sob pena de negativa de prestação jurisdicional. (doc. 1, pp. 2-3).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANEJO DO WRIT COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Tratando-se de condenação já transitada em julgado, mostra-se inviável o conhecimento do writ, manejado como substitutivo de revisão criminal, diante da incompetência do Superior Tribunal de Justiça para analisar habeas corpus tendente a reapreciar posicionamento exarado por Colegiado estadual. Precedentes. 2. No caso, o habeas corpus foi registrado nesta Corte Superior em 2/4/2024, após o trânsito em julgado da condenação (10/5/2018), sendo inviável o seu conhecimento. 3. Agravo regimental improvido. (doc. 3, p. 109 – grifei).  



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) não merece reparos. Para além de o writ não se prestar ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recursos ou ações da competência do STJ, também a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte até admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. Entretanto, no caso, essas circunstâncias não estão presentes.  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DESCAMINHO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente “[...] condenado em primeiro grau à pena de 2 anos e 1 mês e 15 dias de reclusão, no regime aberto, pela prática do crime tipificado no art. 334, caput, e § 1º, II, III e IV, do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos”. II. Questão em discussão 2. Pretendido refazimento da dosimetria da pena-base. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 257.138 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/7/2025 – grifei).  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.278 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 28 de novembro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator